Tribunal: TJSP
Processo: 1003454-41.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
CDA – Requisitos – Embargos à Execução Fiscal – ISSQN - Exercícios de 2008 a 2012 - Nulidade do título evidente - CDA que sequer explicita a fundamentação legal específica da exigência principal, como também do número do Processo Administrativo - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) – Impossibilidade de Substituição da CDA –

Ementa:
CDA – Requisitos – Embargos à Execução Fiscal – ISSQN - Exercícios de 2008 a 2012 - Nulidade do título evidente - CDA que sequer explicita a fundamentação legal específica da exigência principal, como também do número do Processo Administrativo - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) – Impossibilidade de Substituição da CDA – Inaplicabilidade da Súmula 392 do C. STJ - Doutrina e Jurisprudência - Extinção do processo executivo decretada por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC) – Embargos acolhidos – Recurso provido